Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004816-70.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BRASILICIO ROZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROZA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada pelo réu apelante em ID 19533859. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator